Tribunal: TJMT
Processo: 1015887-24.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015887-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RAQUEL CASONATTO - CPF: 991.992.701-53 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA DE 30% DO SALDO BANCÁRIO DA AGRAVANTE - PENHORA DE SALÁRIO - MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Incabível a análise, em sede recursal, de questões não tratadas na decisão do Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como é o caso da prescrição intercorrente, pois caracterizaria supressão de instância.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos. Todavia, a jurisprudência da Corte Superior tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravante figura como executada, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada e a
de sua família, nos exatos termos do entendimento da Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RAQUEL CASONATTO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001067-43.2004.8.11.0045, em que figura como parte contrária ADM DO BRASIL LTDA, que manteve o bloqueio realizado na conta bancária da executada junto ao Banco do Brasil, no percentual de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado junto à referida instituição (R$ 63.386,95), devendo a quantia remanescente (70% do bloqueio efetivado sobre a quantia de R$ 63.386,95, depositada em conta bancária junto ao Banco do Brasil), ser restituída à devedora, com fulcro no art. 833, incisos IV do CPC.

Em suas razões, sustenta, em apertada síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente; a imprescindibilidade dos valores bloqueados para tratamento médico de seu filho menor e a impenhorabilidade das verbas salariais.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna seja dado provimento ao agravo para reconhecer e declarar a ocorrência de prescrição intercorrente, extinguindo a execução e condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Subsidiariamente, requer seja declarada a impenhorabilidade do valor integral penhorado na conta do Banco do Brasil da executada e, consequentemente, lhe seja deferida a restituição da quantia bloqueada.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 177176655).

Contraminuta da parte agravada (ID 180936692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Trata-se de Execução (convertida em quantia certa) que ADM DO BRASIL LTDA move em face de RAQUEL CASONATTO.

Houve bloqueio judicial da quantia total de R$ 64.833,67 das contas bancárias da executada, conforme se vê do extrato SISBAJUD (Id 114681441).

Em petição de Id 114739312, a executada impugnou a penhora on-line realizada, aduzindo que a quantia bloqueada junto ao Banco do Brasil – R$ 63.386,95, trata-se de valores oriundos de seu salário, portanto, impenhorável, pugnando assim, pela imediata liberação da quantia.

O Magistrado singular manteve o bloqueio realizado na conta bancária da executada junto ao Banco do Brasil, no percentual de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado junto à referida instituição (R$ 63.386,95), devendo a quantia remanescente (70% do bloqueio efetivado sobre a quantia de R$ 63.386,95, depositada em conta bancária junto ao Banco do Brasil), ser restituída à devedora, com fulcro no art. 833, incisos IV do CPC.

Irresignada, a Executada interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O agravo de instrumento é recurso “secundum eventum litis”, de modo que seu âmbito de apreciação restringe-se aos lindes da decisão recorrida, sendo vedado ao Tribunal apreciar questões de fato ou de direito não analisadas no 1º grau de jurisdição, sob pena de usurpação de competência e/ou supressão de instância.

Portanto, incabível a análise, em sede recursal, de questões não tratadas na decisão do Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como é o caso da prescrição intercorrente, pois caracterizaria supressão de instância.

Passo à análise da parte conhecida do recurso.

Com efeito, não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do novo CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Em caso semelhante ao dos autos (rendimento superior à média das famílias brasileiras), o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (STJ, EREsp 1582475/MG (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0041683-1), Rel.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, Data do Julgamento: 03/10/2018)

E deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO DA CO-DEVEDORA – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833, IV DO CPC – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATÉ 30% SOBRE OS PROVENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ também possui entendimento no sentido de que em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravante figura como avalista, motivo pelo qual se o valor encontrado na sua conta, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada.” (TJ-MT, RAI nº 1005511-52.2018.8.11.0000, Relatora: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 22/08/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC/15) – POSSIBILIDADE DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de impenhorabilidade contida no Art. 833, IV, do CPC/15, não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.” (TJ-MT RAI nº 1005632-17.2017.8.11.0000, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2018)

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravante figura como executada, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito alimentar e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada.

Por fim, considerando o “alto salário” do devedor – o qual possui renda bem acima da média nacional – (ID 174714670) a presente determinação não colocará em risco a subsistência do mesmo, pois a restrição no patamar de 30% terá como parâmetro a sua renda líquida (deduzidos os descontos pré-existentes, tanto obrigatórios como os contratuais).

Com tais considerações, conheço em parte do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024